Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-60.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Prestação de serviços advocatícios. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Não acolhimento. Ausência de comprovação de conduta culposa das rés (art. 32 da Lei no 8.906/94). Alegação de falta de informação acerca de audiência de conciliação que não demonstrou prejuízo ao regular andamento do processo. Autor representado por patrona no ato. Extinção

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Prestação de serviços advocatícios. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Não acolhimento. Ausência de comprovação de conduta culposa das rés (art. 32 da Lei no 8.906/94). Alegação de falta de informação acerca de audiência de conciliação que não demonstrou prejuízo ao regular andamento do processo. Autor representado por patrona no ato. Extinção da ação originária em razão de prescrição, matéria de direito sujeita à interpretação jurídica, não sendo possível imputar responsabilidade ao advogado pela adoção de tese jurídica posteriormente rejeitada pelo julgador. Obrigação de meio, e não de resultado. Teoria da perda de uma chance. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração de oportunidade real e concreta de obtenção de resultado favorável na demanda originária. Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.